Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002344-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SAPEZAL
Agravante : HENRY BRISOT
Agravada: RIBEIRO HOLDING PARTICIPAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI
Número do Protocolo : 1002344-22.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRY BRISOT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0003816-74.2017.8.11.0078 – Código 104356), ajuizada contra o agravante por RIBEIRO HOLDING PARTICIPAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI, indeferiu pedido de desconstituição da “penhora e remoção” de 3.036 sacas de soja depositadas pelo executado/agravante nos armazéns da empresa Cargill, por entender que, ao contrário do alegado, não há impenhorabilidade, notadamente porque “inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos apreendidos se tratem dos oferecidos em garantia à CPR no 002297/2019-14”, emitida pelo recorrente em favor da empresa Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., inclusive porque, nessa cédula restou pactuado que os respectivos grãos seriam depositados em outro armazém, pertencente à Bunge Alimentos, anotando, ainda, que “o arresto levado a efeito nos autos não compromete a garantia ofertada”, porque “a quantidade estimada e comprometida na CPR foi de 40 sacas/hectare”, mas “a produtividade da safra 2019/2020 foi de mais de 60 sacas/hectare” (cf. Id. no 76006483).
O agravante argui, preliminarmente, nulidade da penhora à falta de digitalização e juntada aos autos eletrônicos na origem da via física do mandado correspondente, e também à falta de juntada da certidão de sua intimação da constrição.
No mérito, reafirma a impenhorabilidade dos grãos, repetindo, de um lado, que eles foram dados em garantia à CPR emitida em favor da empresa Agrocat, e, portanto, “só podem ser penhorados e alienados para pagar o débito expresso na referida CPR”.
Alega, lado outro, que, tanto no primeiro pedido de penhora quanto na reiteração do pleito, a credora/agravada indicou que o produto se encontrava dos limites territoriais da Fazenda Ouro Fino, onde ainda estava sendo cultivado, desconsiderando completamente o fato de que “toda a soja produzida na fazenda foi dada em garantia” à CPR emitida em favor da Agrocat, o que, segundo argumenta, reforça ainda mais a conclusão de impenhorabilidade.
Afirma, ainda, que a própria decisão agravada “determinou a venda das sacas”, a empresa Cargill, onde depositadas, informou que “já realizou a venda e depositou nos autos o valor arrecadado”, e a exequente/agravada “já peticionou nos autos requerendo o levantamento do referido valor”, decorrendo daí o perigo da demora.
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que “seja declarada a impenhorabilidade da soja constrita”, ou então “declarada nula (a) penhora (à) falta de apresentação nos autos da ação executiva, do mandado de penhora, avalição, intimação e remoção, e o auto de depósito, todos devidamente digitalizados”, mas, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir levantamento de valores (cf. Id. no 76006481 - pág. 25).
É a suma.
De início, não diviso mínimo traço da alegada nulidade da penhora, pois o próprio executado/agravante juntou aos autos recursais as vias eletrônicas do mandado de penhora e certidão de sua intimação da constrição (cf. Ids. no 76006488 e 76006489), não se podendo falar em exigibilidade de digitalização de vias físicas dos respectivos documentos; ainda que fosse exigível a medida, e ainda que efetivamente faltante juntada de vias eletrônicas ou digitalizadas do mandado de penhora e certidão de intimação do devedor sobre a constrição, tratar-se-ia de vício perfeitamente sanável insuscetível de causar nulidade, pois é evidente a existência de decisão ordenatória da penhora e certidão de efetivo cumprimento da ordem.
Ademais, não há mínima alegação de prejuízo. “Pas de nullité sans grief”.
Quanto ao mérito, vejo que os dois principais pontos decisórios não são nem abordados pelas razões recursais, que sequer tangenciam a constatação de que os grãos dados em garantia à CPR emitida pelo agravante em favor da empresa Agrocat deveriam ser depositados junto à Bunge, e os grãos arrestados foram localizados nos armazéns da Cargill.
A fundamentação recursal também passa ao largo da assertiva de que a produção da safra 2019/2020 foi muito superior (60 sacas/ha) àquela estimada pela cédula rural (40 sacas/ha); nesse aspecto, há mera alegação retórica e desfocalizada de que “toda a soja produzida na fazenda foi dada em garantia” à CPR, argumentação genérica, repetitiva e imprecisa que não infirma o assentamento jurisdicional.
A insurgência recursal se prende exclusivamente à tese de impenhorabilidade do produto dado em garantia a Cédula de Produto Rural emitida em favor de outro credor, o que, “data venia”, sugere tentativa de defesa de direito alheio em nome próprio, medida vedada pelo art. 18 do CPC; se, de fato, a penhora recaiu sobre bem dado em garantia a terceira pessoa jurídica, a ela caberia lançar mão dos instrumentos processuais tendentes ao desfazimento ou inibição de constrição judicial indevidamente recainte “sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo” (CPC, art. 674).
Assim, e também por tudo o que consta dos autos recursais, não se pode visualizar, de imediato, desacerto técnico da r. decisão agravada que justifique pronta intervenção desta eg. Corte de Justiça.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator